Tribunal: TJDFT
Processo: 0737410-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DESPACHO SEM CUNHO DECISÓRIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO OUTRORA PROFERIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO ANTERIORMENTE. PRINCÍPIO DA SINGULARIDADE RECURSAL. DECISÃO MANTIDA.
1. Não se conhece de recurso interposto contra decisão sem conteúdo decisório. Logo, afastada a possibilidade de sua impugnação pela via recursal, nos termos do artigo 1.001 do Código de Processo Civil.
2. O regime processual pátrio prestigia o princípio da singularidade recursal, também denominado princípio da unicidade ou da unirrecorribilidade, segundo o qual somente é admissível a interposição de um único recurso em face da decisão objeto da insurgência.
3. A decisão agravada não é recorrível, seja porque não possui cunho decisório, seja porque simplesmente mantém decisão anterior, referente ao indeferimento da inclusão dos agravantes no polo passivo da ação, em relação à qual, aliás, fora, anteriormente, interposto agravo de instrumento.
4. Agravo interno conhecido e não provido.